Tribunal: TJDFT
Processo: 0736511-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE FATO CERTO E DETERMINADO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. CORRETA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SUPOSTO CRIME RESIDUAL DE INJÚRIA. ADEQUADO. EMENDATIO LIBELLI. ARTIGO 383 DO CPP. MOMENTO. REGRA. SENTENÇA. EXCEÇÃO. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração dos delitos contra a honra (calúnia e difamação) é necessário que a imputação seja dada indicando-se os fatos certos/específicos e determinados, com a respectiva delimitação do tempo e do espaço. Na calúnia, os fatos devem ser falsos e tipificados na norma penal incriminadora (como crime). Já na difamação, os fatos devem ser, também, ofensivos à reputação (objetiva) da pessoa que é difamada.
2. A emendatio libelli – alteração da definição jurídica/capitulação legal dos fatos (artigo 383 do Código de Processo Penal – CPP), deve, como regra, ocorrer no momento da prolação da sentença. Isso porque a emendatio libelli carece de instrução probatória, tendo em vista que a adequação da capitulação, que não tem caráter definitivo, está diretamente relacionada com a dinâmica dos fatos. O réu se defende dos fatos e não dos termos jurídicos dados a eles.
3. Na hipótese de a alteração da capitulação legal (qualificação jurídica) dos fatos modificar a competência, a emendatio libelli pode ocorrer antes e sem que tenha havido a instrução probatória, como medida excepcional. Precedentes do STJ e deste E. TJDFT.
4. Remanescendo suposta prática de injúria, ainda que majorada (art. 140 c/c 141, inciso III do Código Penal – CP), o declínio da competência para um dos Juizados Especiais Criminais é a medida correta.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.